Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701313-74.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE, CARTÃO BRB S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Extinto o processo por indeferimento da petição inicial e interposto recurso, as providências insculpidas no art. 331, §1o, do CPC, consubstanciadas na citação do réu para responder à apelação e manifestação sobre juízo de retratação devem ser adotadas pelo julgador apelado. Contudo, no caso, interposta apelação pela parte autora (Id 57015321) contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 57015312), o i. juízo a quo não se manifestou quanto ao juízo de retratação, tampouco determinou a citação dos réus para responderem ao recurso, por não vislumbrar prejuízo aos seus interesses (Id 57015322), em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC. Portanto, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10,do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que os autos retornem ao juízo de origem para haver a manifestação em juízo de retratação e, em caso de a sentença ser mantida, ser determinada a citação da parte apelada com o propósito de oferecer contrarrazões recursais, nos termos do art. 331, §1o, do CPC. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora